Tribunal: TJSP
Processo: 2200112-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que restabeleceu a liminar, que determinou que a Ré viabilize atendimento domiciliar nas especialidades recomendadas pelo médico assistente, para que a Ré forneça o tratamento "home care" pretendido pelo Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que restabeleceu a liminar, que determinou que a Ré viabilize atendimento domiciliar nas especialidades recomendadas pelo médico assistente, para que a Ré forneça o tratamento "home care" pretendido pelo Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000752801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2200112-53.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
BIOVIDA SAÚDE LTDA., é agravado EDUARDO SILVA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2200112-53.2020.8.26.0000
Voto no 26.292
Agravo de Instrumento No 2200112-53.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Biovida Saúde Ltda.
Agravado: Eduardo Silva Rocha
Juíza originária: Ana Lucia Xavier Goldman
Voto no 26.292
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que restabeleceu a liminar, que determinou
que a Ré viabilize atendimento domiciliar nas especialidades
recomendadas pelo médico assistente, para que a Ré forneça
o
tratamento
“home
care”
pretendido
pelo
Autor.
Inconformismo. Não acolhimento. Presença dos requisitos
autorizadores da medida. Relevância no fundamento da
demanda e justificado receio de ineficácia do provimento
final. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
obrigação de fazer, contra a decisão de págs. 473 do processo originário, em que a MM
Juíza restabeleceu a liminar de pág. 415, que determinou que a Ré viabilize atendimento
domiciliar nas especialidades recomendadas pelo médico assistente, com profissional
capacitado para o tratamento da doença que acomete o Autor, no prazo de cinco dias,
sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$50.000,00, mediante prova no
processo.
Agrava a Ré para alegar, em síntese, que a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2200112-53.2020.8.26.0000
Voto no 26.292
merece ser reformada, uma vez que a MM Juíza “a quo”, diante do relatório de pág.
472, sem lhe oportunizar o direito constitucional previsto de se manifestar sobre
documento novo acostado ao processo, estendeu os efeitos da tutela jurisdicional para a
obrigar a conceder atendimento das especialidades pretendidas pelo Autor, em regime
de atendimento domiciliar. Afirma que somente foi intimada para cumprir a decisão,
mas sem a oportunidade de se manifestar e realizar contraprova, fato que viola a
equidade processual, bem como o contraditório e a ampla defesa, de modo que deve ser
reparada a decisão combatida, não só pela ausência de oportunidade para tratar sobre o
apresentado, bem como a pretensão apresentada extrapola os limites contratuais e
legais. Refere que sempre que houve solicitação pelo Agravado a mesma foi liberada
por ela, razão pela qual não há interesse de agir na tutela pleiteada, bem como não
subsiste a decisão liminar, que determinou multa diária em caso de desobediência.
Argumenta que a pretensão de atendimento domiciliar é incabível, uma vez que tão
somente fora acostado ao processo relatório expondo, de forma genérica, suposto risco
em realizar as terapias listadas em regime de atendimento em sua clínica credenciada.
Salienta que não há qualquer indicativo de que o tratamento na clínica poderia acarretar
qualquer problema ao Agravado. Observa que o Agravado se trata de cadeirante ativo,
ou seja, possui independência, de modo que a sua movimentação, inclusive na
realização dos procedimentos fora de casa, auxilia na melhora de sua própria condição
clínica. Desse modo, é inquestionável a inviabilidade, bem como a lesividade de se
manter a tutela ora impugnada, uma vez que não restaram presentes os requisitos
essenciais para deferimento, podendo lhe acarretar danos irreparáveis. Pugna pela
concessão do efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da r. decisão lhe trará
prejuízos.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 23/25).
Não foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2200112-53.2020.8.26.0000
Voto no 26.292
Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
É o relatório.
O presente recurso não merece prosperar.
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida em
complementação a antecipação de tutela, anteriormente deferida (págs. 115/116 do
processo originário). Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC).
A presente ação foi proposta em razão da negativa da Ré
ao custeio do tratamento prescrito pelo profissional médico responsável (terapias
multidisciplinares), necessário ante a patologia que acomete o Agravado, Amiotrofia
Espinhal Progressiva Tipo II (conforme laudo de pág. 41 do processo originário).
Neste momento processual, contudo, não se justifica a não
concessão da medida, até porque a determinação à Ré é somente para a indicação de
nova clínica por ela credenciada, de modo que o cumprimento da r. decisão não lhe trará
qualquer prejuízo, uma vez que já realiza o cumprimento da determinação referente ao
custeio/fornecimento do tratamento multidisciplinar prescrito ao Agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2200112-53.2020.8.26.0000
Voto no 26.292
Apresentada assim a questão, vislumbro presente a
possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, mas ao Agravado, em especial
no que se refere à preservação de sua vida e saúde, a justificar a manutenção da decisão
atacada, observado somente que, conforme também enunciado pela MM Juíza “a quo”,
a obrigação de custear integralmente o tratamento em local e/ou profissional escolhido a
critério exclusivo do paciente somente se dá quando não há na rede credenciada o
estabelecimento apto a prestar tal tratamento, na localidade de moradia do paciente.
Parece pouco crível que em uma cidade como São Paulo não existam outras clínicas
credenciadas pela Agravante, aptas a prestar o atendimento prescrito ao Agravado.
Neste
contexto,
presentes
os
requisitos
legais
autorizadores, de rigor a manutenção da r. decisão agravada, sem prejuízo de melhor
análise das questões no curso da ação.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator